Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000959-73.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE/PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado por LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, em benefício próprio, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 451181), que “manteve” a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio] - art. 121, § 2o, I e IV, § 6o, do CP c/c a Lei no 8.072/1990 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante/paciente sustenta que: 1) está segregado há aproximadamente 3 (três) anos sem previsão para ser submetido a julgamento popular, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) não teria praticado as condutas que lhe são atribuídas; 3) a prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência; 4) poderiam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que lhe seja outorgada liberdade provisória (ID 31363460), com documento (ID 31363460).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão de inquérito policial caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Por sua vez, a negativa de autoria, a aplicação do princípio da presunção da inocência e de medidas cautelares alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento dos Habeas Corpus no 1003573-56.2017.8.11.0000 e no 1007500-30.2017.8.11.0000, em 23.5.2017 e 5.9.2017, mediante as seguintes premissas:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito (TJMT, Enunciado Criminal 42).” (https://pje2.tjmt.jus.br)
“A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e ‘somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo’ (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). [...]
‘Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.’ (STJ, HC no 341.224/RS)” (TJMT/PJE, HC no 1003573-56.2017.8.11.0000)” (https://pje2.tjmt.jus.br)
Nesse quadro, mostra-se conveniente a manutenção da custódia preventiva do paciente até o exame do mérito da impetração pelo colegiado, oportunidade em que a sua necessidade será reavaliada pela Câmara julgadora.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO